Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704176-93.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOVERCINA DE MOURA E SILVA DECISÃO Vistos etc. Nas razões recursais o apelante, parte ré, formulou pedido para recebimento do recurso no duplo efeito. Da análise dos autos, verifica-se que a autora, na inicial, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, a fim de depositar judicialmente as parcelas a vencerem no decorrer da ação, ante a recusa do réu em proceder aos descontos mensais na sua conta corrente, conforme previsto no contrato (ID 19744861). A tutela provisória foi deferida por meio da Decisão ID 19744876. Após, na r. sentença, foi confirmada a tutela provisória e reconhecida a comprovação do pagamento da parcela do mês de março de 2020 e validado o depósito judicial referente aos pagamentos de abril, maio, junho e julho. Mas foi determinado que o Banco, a partir de então, procedesse ao débito das parcelas diretamente na conta corrente da autora. O Código de Processo Civil estabelece: “Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que: (...) V – confirma, concede ou revoga tutela provisória. §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” In casu, seria cabível o pleito de recebimento da apelação também no efeito suspensivo, tendo em vista a confirmação da tutela provisória deferida à autora antes da prolação da sentença. Contudo, o apelante não demonstrou a probabilidade do provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual indefiro o pedido de concessão do feito suspensivo. Assim, a r. sentença que determinou o desconto das parcelas mensais na conta corrente da autora, em observância ao que foi contratualmente ajustado entre as partes, deve ser cumprida imediatamente após sua publicação. Considerando que a autora, depois de prolatada a sentença, noticiou e comprovou nos autos que depositou judicialmente a parcela do mês de agosto, em virtude de a parte ré não ter efetuado o débito devido, e para que não haja pagamento em duplicidade, o adimplemento das parcelas deverá ocorrer mediante débito correspondente diretamente na conta da autora, a partir do mês de setembro de 2020. P.I. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator